Tribunal: TJDFT
Processo: 0752753-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752753-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALMOR HACK JUNIOR, MARIA DE LOURDES VIANA, ARETHA VIANA HACK RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR DA MULTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Insurgem-se as partes contra decisão que reduziu a multa cominatória (astreintes) para R$ 250.000,00, imposta em cumprimento de sentença em que se determinava o fornecimento de medicação essencial para o tratamento de doença grave neoplásica. A parte executada requer a sua exclusão ou redução, bem como postula, em razão do acolhimento parcial da impugnação, a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico, correspondente ao excesso. A parte exequente sustenta que reduzir a monta pecuniária pertinente a astreinte é incentivar por duas vezes o descumprimento do ordenamento jurídico. Defende a necessidade do seu retorno ao valor anteriormente arbitrado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se as astreintes aplicadas em razão do descumprimento da decisão judicial foram justificadas e aferir sua proporcionalidade; (ii) verificar se a multa atende aos critérios de efetividade e razoabilidade no caso concreto; (iii) se cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apenas para redução do valor das astreintes. III. Razões de decidir 3. As astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, possuem natureza coercitiva, não condenatória, sendo instrumento destinado a compelir o cumprimento da obrigação judicial. Embora sua aplicação seja válida no caso, o valor fixado se revela excessivo e desproporcional. 4. Isso porque, considerando a evolução do quadro clínico do exequente, em virtude da combinação de medicamentos fornecidos pela executada, impõe-se concluir pela excessividade do valor da multa aplicada, ainda que a medida não tenha sido cumprida no prazo estipulado, porém foi atendida, em um primeiro momento de forma parcial, e, posteriormente, de forma integral, o que viabiliza a revisão do valor da sanção. 5. “As astreintes não constituem o objeto principal da obrigação e não possuem natureza jurídica condenatória, de maneira que seu valor não pode ser adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.” (nesse sentido: Ac. 1954969, 0727857- 71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4aTC- DJe: 08/01/2025.) IV. Dispositivo 6. Deu-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento n. 0752775-42.2024.8.07.0000 apenas para reduzir o valor das astreintes. Agravo de Instrumento n. 0752753- 81.2024.8.07.0000 interposto pela parte Exequente desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o e 537, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, suscitando o desrespeito aos requisitos cumulativos para a redução da multa. Afirma que a astreinte só atingiu valor elevado devido à resistência da recorrida em cumprir a ordem judicial. Pondera que a redução da multa desestimula o cumprimento de ordens judiciais e ofende o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Entende que o valor alcançado pela astreinte é proporcional ao valor do medicamento negado e inicialmente com o descumprimento da liminar. Acrescenta que para ser considerado exorbitante, o valor alcançado pela multa deveria ao menos ter ultrapassado o valor da obrigação material. Aduz que a imposição restou limitada em valor inferior a obrigação. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o e 537, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028